Tribunal: TJMT
Processo: 0005696-50.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005696-50.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (VÍTIMA), JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 042.659.119-43 (VÍTIMA), MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 051.671.311-62 (APELANTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE ARLINDO BARBOSA MAGALHAES - CPF: 056.524.441-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005696-50.2019.8.11.0040

APELANTE: MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELO POLICIAL MILITAR E PELA CONFISSÃO DO RÉU – NECESSIDADE DE AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO DELITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, QUE EXTRAPOLOU O NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO AFETO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – APELO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pela testemunha inquirida e pela confissão do réu.

A mera inversão da posse dos bens subtraídos é suficiente para a caracterização do crime de roubo consumado. Precedentes.

A despeito do silêncio legislativo, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de atenuantes, em patamar inferior a fração de 1/6, exige fundamentação adequada.

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima e pela confissão do réu, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma.

Inviável decotar a majorante do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra que os agentes restringiram a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, que extrapolou o necessário para a consumação do crime.

A aplicação simultânea das frações de aumento relativas às majorantes do § 2o e §2o-A do artigo 157 do Código Penal, somente se justifica se houver fundamentação idônea para tanto.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao juízo da execução.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005696-50.2019.8.11.0040

APELANTE: MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maycon Petterson Almeida de Oliveira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada.
Quando não, requer: a)
a redução da pena-base ao mínimo legal; b) exclusão
das majorantes atinente ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima
; c) a
isenção quanto ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei
; e d)
a
concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020